Tribunal: CARF
Processo: 13502.000106/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000106/2008-60
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-010.633 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E NORCONTROL ENGENHARIA LTDA

NORCONTROL ENGENHARIA LTDA E FAZENDA NACIOANAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/01/2004
LANÇAMENTO EFETUADO COM BASE NA GFIP. CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL
PARA
FINANCIAMENTO
DA
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
As contribuições incidentes sobre a remuneração dos empregados para os quais
se fez constar a informação sobre agente nocivos que garantem direito à
aposentadoria especial, justificam o lançamento pois, as informações prestadas
em GFIP são de inteira responsabilidade da empresa e servem como base de
cálculo das contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, conhecer do recurso voluntário, rejeitar-lhe as preliminares e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício apresentado pela DRJ por ter exonerado crédito
tributário acima do seu limite de alçada e Recurso, quando da decisão e Voluntário interposto
contra o Acórdão no 15-17.780 que julgou parcialmente procedente a NOTIFICAÇÃO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000106/2008-60
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.633 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000106/2008-60

DE LANÇAMENTO DE DÉBITO - NFLD DEBCAD no 37.609.187-2. O referido Acórdão está
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/01/2004
LANÇAMENTO
EFETUADO
COM
BASE
NA
GFIP.
CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL PARA FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL.
As contribuições incidentes sobre a remuneração dos empregados para os quais se fez
constar a informação do código de ocorrência 04 (agentes nocivos - aposentadoria
especial 25 anos) na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações 6. Previdência
Social - GFIP, lançadas na presente NFLD com o código de levantamento GFA, são
exigíveis, pois, as informações prestadas em GFIP são de inteira responsabilidade da
empresa e servem como base de cálculo das contribuições previdenciárias, constituindo-
se em confissão de divida no caso de ausência de recolhimento, conforme previsto no §
10 do art. 225, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de
06 de maio de 1999.
NULIDADE PARCIAL DO LANÇAMENTO POR VÍCIO FORMAL.
O crédito lançado com preterição do direito de defesa caracteriza vicio insanável e
enseja nulidade, nos termos do art. 59, II, do Decreto 70.235, de 1972.
Lançamento Procedente em Parte
O auto de infração é composto por dois levantamentos:
 GFA
—
ADICIONAL
PARA
FINANCIAMENTO
DA
APOSENTADORIA ESPECIAL INFORMADO GFIP (competências
08/2000, 09/2000, 11/2000 e 13/2000, 01/2001 e 02/2001) cujas bases de
cálculo correspondem à remuneração dos segurados empregados da área
de produção declarada na GFIP com o código de ocorrência 04 (atividade
com exposição a agentes nocivos - aposentadoria especial 25 anos).
 FGA — ADICIONAL DE 6% PARA FINANCIAMENTO DA
APOSENTADORIA ESPECIAL (competências de 03/2001 a 13/2001,
01/2002 a 13/2002,01/2003 a 13/2003 e 01/2004) cujas bases de cálculo
correspondem à massa salarial do sistema CNIS/GFIP, considerando-se
todos os empregados da empresa. Consoante o Relatório Fiscal, tal
lançamento tem por motivação o fato de que a impugnante, até a
competência 02/2001, informava na GFIP para os empregados da
produção, o código de ocorrência 04, tendo a partir de 03/2001 deixado de
informar este código, sem justificativa plausível, ou seja, mudança de lay
out, aquisição de novos equipamentos com menores ruídos, para atenuação
dos riscos, assim como a não apresentação do LTCAT dos anos de 2000 a
2002. Portanto, constata-se que a fiscalização procedeu ao lançamento por
arbitramento. Previa a Instrução Normativa INSS/SRP n.° 100, de
18.12.2003 (artigos
A ciência do lançamento foi em 17/08/2004 (e-fl. 03).
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.633 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000106/2008-60

A impugnação foi apresentada em 20/08/2004 (e-fls. 86 a 91) e 28/08/2007 (e-fls.
529 a 535), alegando em resumo que houve erro na informação dos dados em GFIP pois seus
empregados jamais estiveram submetidos a risco que justifique aposentadoria especial.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 540 a 555) e decidiu por acolher
parcialmente os argumentos, cancelando o levantamento FGA e mantendo a autuação em razão
do levantamento GFA.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
04/02/2009 (e-fl. 555). Em 03/03/2009, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 569 a
573.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
Não conheço do recurso de ofício pois não atende às condições de admissibilidade
por ser é inferior ao limite disposto na Portaria MF no 02, de 2023 ( maior que R$ 15.000,00).
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
Mérito
O levantamento relativo ao FGA foi inteiramente anulado pela decisão de piso.
Sobre o outro levantamento, o GFA, a DRJ assim se pronunciou:
No que se refere ao levantamento GFA, vale ressaltar que os valores que estão sendo
cobrados foram declarados como devidos por meio da Guia de Recolhimento do FGTS
e Informação A Previdência Social. A GFIP é ato declaratório no qual o contribuinte
confessa os valores devidos A Previdência Social. Abaixo colacionamos a legislação
que rege a matéria:
Lei n°8.212/91
Art. 32. A empresa i também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro SocialINSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS. (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 2° As informações constantes do documento de que trata o inciso IV,
servirão como base de cálculo das contribuições devidas ao Instituto
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.633 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000106/2008-60

Nacional do Seguro Social-INSS, bem como comporão a base de dados para
fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários.(Incluído pela Lei
9.528, de 10.12.97)
...
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS compete arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições
incidentes a titulo de substituição; e ei Secretaria da Receita Federal — SRF
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do parágrafo único do art. 11,
cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva
cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente. (Redação dada pela Lei
n°10.256, de 9.7.2001)
(...)
§ 7° O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação de
débito, auto-de-infração, confissão ou documento declaratório de valores
devidos e não recolhidos apresentado pelo contribuinte. (Incluído pela Lei
9.528, de 10.12.97) (grifo nosso)
Decreto n°3.048/99
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida,
dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse daquele Instituto;
§. 1° As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão
como base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do
Seguro Social, comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
beneficias previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão
de divida, na hipótese do nãorecolhimento. (grifo nosso)
Como se verifica pela legislação supra a GFIP se constitui, no âmbito previdenciário,
como obrigação acessória do contribuinte no que tange A prestação de informação
quanto aos fatos geradores ocorridos e as contribuições previdenciárias devidas, no
interesse da arrecadação e fiscalização dos tributos. Logo, podemos asseverar que as
contribuições apuradas na GFIP não são meras ilações do Fisco, mas sim créditos
constituídos e plenamente exigíveis, decorrentes da diferença entre valores declarados
pelo contribuinte na GFIP e os valores efetivamente recolhidos por meio de UPS.
Consoante se verifica do Manual da GFIP/SEFIP, no campo Ocorrência, o
empregador/contribuinte informa o código correspondente A exposição ou não do
trabalhador, de modo permanente, a agentes nocivos prejudiciais A sua saúde ou A sua
integridade fisica e que enseje a concessão de aposentadoria especial.
A impugnante alega que a declaração na GFIP do código de exposição a agentes
nocivos para os seus empregados decorre de erro administrativo e que passou a proceder
do modo correto.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.633 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000106/2008-60

Entretanto, em pesquisa aos sistemas corporativos CNIS/GFIPWEB, constatamos
que a impugnante não procedeu a nenhuma retificação nas GFIP do período
lançado no levantamento GFA, ou seja, a informação do código de ocorrência 04
(agentes nocivos — aposentadoria 25 anos) permanece na base de dados da
Previdência Social (CNIS).
Ainda de acordo com o citado Manual, o acréscimo das alíquotas do RAT, definido em
virtude de exposição do segurado aos agentes nocivos, é automaticamente calculado
pelo SEFIP/GFIP com base no código de ocorrência informado em relação a cada
trabalhador.
Por conseguinte, as contribuições incidentes sobre a remuneração dos empregados
para os quais se fez constar a informação do código de ocorrência 04 (agentes
nocivos — aposentadoria especial 25 anos), apuradas pela fiscalização e lançadas
na presente NFLD por meio do levantamento GFA, são plenamente exigíveis, pois
as informações prestadas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações A
Previdência Social — GFIP, servem como base de cálculo das contribuições
previdenciárias, constituindo-se em confissão de divida, no caso de ausência de
recolhimento, nos termos dos dispositivos legais e regulamentares acima
transcritos.
(grifos não originais)
Vê-se que o principal motivo para a manutenção do lançamento foi o fato de não
ter havido a retificação da GFIP, para excluir o código de ocorrência 04.
A permanência do código informado em GFIP dá, pelo menos em tese, o direito
dos empregados para qual foi informado o código, de se aposentar com menor tempo de serviço.
A alegação da recorrente é que jamais seus empregados tiveram expostos a
agentes nocivos e que não houve concessão de aposentadoria especial por isso.
Aduz que o que ocorreu foi uma falha administrativa e que ao proceder ao
lançamento enquadrando-o como atividade preponderante que seus empregados estariam
expostos a agentes nocivos, o por consequência ao recolhimento indevido e a maior.
Informa a recorrente que:
Nos autos também foram colacionados documentos como ficha de registro dos
empregados da área administrativa que tiveram recolhimentos com base nessa
equivocada alíquota, por erro exclusivamente da contabilidade, pois nunca
exerceram atividades que justificassem a aplicação do código 04 — exposição a
agentes nocivos.
Afirma que houve erro nas competências em que teve recolhimento e nas demais,
passou a proceder de modo correto, conforme sua atividade preponderante.
Pede que seja verificado nos sistema se houve ou não concessão de aposentadoria
especial a empregado da contratante e afirma que já fez a retificação da GFIP.
Ocorre que a prova que houve de fato a retificação da GFIP não foi juntada com a
impugnação, momento correto da apresentação dos documentos capaz de provar o alegado.
Também não foi juntada com o recurso apresentado.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.633 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000106/2008-60

Deste modo, permanece válida a premissa que houve apresentação de GFIP
informando Ocorrência 4, (confissão de dívida) nos períodos lançados no levantamento GFA, e
não há prova que a GFIP foi retificada em algum período posterior.
O ônus processual neste caso é do contribuinte, que alegou que a informação era
indevida e que já tinha sido corrigida, mas não comprovou a correção.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não CONHECER o recurso de ofício e CONHECER
o recurso voluntário, rejeitar as preliminares, e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 590
DF CARF MF
Original